Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-76.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003937-76.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIOVALDO ALVES DE SOUSA - CPF: 250.939.198-45 (APELANTE), MARIANA MARIA SILVA DE SOUSA - CPF: 251.024.798-06 (VÍTIMA), GUILHERME ALVES DE SOUSA - CPF: 055.247.951-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – 1. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2.
DECISÃO DE OFÍCIO
– 2.1. AMEAÇA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 2.2. LESÃO CORPORAL – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
(2.1 E 2.2).

1.
Em harmonia com o entendimento do STJ
(
REsp 1675874/MS)
,
esta Corte sedimentou o entendimento de que

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi

do delito”
(Enunciado
nº. 14-A, TCCR/TJMT);

2.1.
Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;

2.2.
A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de Lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas, eis, que não individualizam a conduta do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Ariovaldo Alves de Sousa
,
contra a sentença anexada ao Id. 72978035-50/70, pela qual foi condenado como autor dos crimes de Ameaça (art. 147 do CP) e Lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), à pena de 7
meses e 10 dias de detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, requereu o
afastamento da obrigação de indenizar os danos morais
causados à vítima, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 72979450).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 72979455);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 79146983):

Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça [art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal] – violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei nº 11.340/2006 - [Lei Maria da Penha] – sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida a exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pela Magistrada
a quo
com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP - inviabilidade –
pedido expresso do
Parquet
na denúncia – contraditório viabilizado
- Pelo
desprovimento
do recurso .

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021